Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-76.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DESPACHO Ante o disposto no art. 10 do CPC, faculto ao apelado manifestar-se acerca da apelação acostada aos autos no ID 13863385, no prazo de 5 dias. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator